Tribunal: TJBA
Processo: 0552470-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552470-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL RIO BRANCO GARRIDO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, PEDRO DAVID COSTA

APELADO: RITA SIMONE BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
PENELOPE REIS RAMOS, Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO, LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para ajustar o termo inicial da união estável para novembro de 1991, mantendo o reconhecimento até agosto de 2006. Os embargantes alegam omissão quanto à valoração das testemunhas ouvidas como informantes, erro de premissa fática na fixação do marco inicial com base no nascimento da filha comum, contradição quanto à suposta confissão sobre o término da convivência em 1991, e violação ao ônus probatório da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise dos depoimentos das testemunhas da embargante; (ii) erro de premissa fática ao fixar o nascimento da filha como marco inicial da união estável; (iii) contradição interna quanto à interpretação da prova sobre o término da convivência; e (iv) violação ao ônus probatório e ao princípio dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

3.2 - Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente os depoimentos das testemunhas e atribui-lhes o valor probatório que entende adequado, no exercício do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

3.3 - A fixação do marco inicial da união estável em novembro de 1991 decorreu da análise do conjunto probatório, e não apenas do nascimento da filha comum, incluindo prova testemunhal convergente, existência de patrimônio conjunto e admissão da própria embargante quanto ao término de sua convivência com o falecido no final de 1991.

3.4 - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, não configurando vício a divergência entre o acórdão e a interpretação que a parte pretende conferir às provas.

3.5- O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão quanto às questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

3.6 - O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a demonstração de vício no acórdão embargado, não se admitindo a simples menção a dispositivos legais ou constitucionais sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 447, § 4º, 489, § 1º, 1.013, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0552470-74.2016.8.05.0001, sendo partes Embargantes
SÔNIA PEDRÃO RIO BRANCO GARRIDO e RAFAEL RIO BRANCO GARRIDO
e parte Embargada
RITA SIMONE BONFIM SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.